Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-94.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-94.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HERMIONE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 012.704.241-57 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

RECURSO PROVIDO.

Ainda que afastada a condenação em indenização por danos morais, a autora, ora embargada, obteve, com a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito, proveito econômico estimado em R$ 13.193,94 (treze mil, cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), o qual, antes do valor da causa, constitui critério preferencial para o cálculo dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 54656990), interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para afastar a indenização por dano moral fixada na sentença recorrida.

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista que, ao fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ignorou o proveito econômico obtido pela autora, ora embargada,

Salienta que, mantida a inexigibilidade da fatura cobrada, a autora, ora embargada, obteve proveito econômico, de modo que, em observância ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, essa deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

Em suas contrarrazões (id. 55588456), a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso.

No mérito, refuta o argumento recursal e pleiteia o desprovimento dos aclaratórios, condenando a ré, ora embargante, ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista que, ao fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ignorou o proveito econômico obtido pela autora, ora embargada,

Salienta que, mantida a inexigibilidade da fatura cobrada, a autora, ora embargada, obteve proveito econômico, de modo que, em observância ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, essa deve ser base de cálculo dos honorários advocatícios.

Assiste razão à ré, ora embargante.

Isso porque, ainda que afastada a condenação em indenização por danos morais, a autora, ora embargada, obteve, com a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito, proveito econômico estimado em R$ 13.193,94 (treze mil, cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), o qual, antes do valor da causa, constitui critério preferencial para o cálculo dos honorários sucumbenciais.

A propósito, vejamos o que estabelece o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração para que o percentual de 20% (vinte por cento), fixado a título de honorários sucumbenciais, incida sobre o proveito econômico obtido pela autora, ora embargada, no valor de $ 13.193,94 (treze mil, cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020